Tribunal: TJDFT
Processo: 0733064-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733064-76.2023.8.07.0003 RECORRENTE: HELIO SAMPAIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NA FORMA TENTADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas, de plano, pelo recorrente. 2. Somente é possível a absolvição sumária quando estiver demonstrada de forma clara e inconteste, indene de dúvidas, a excludente aventada, não sendo este o caso dos autos. 3. Ademais disto, incursões mais aprofundadas no conjunto probatório devem ser feitas pelo juízo natural da causa, sob pena de usurpação de competência. 4. No procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese, devendo as referidas circunstâncias legais serem apresentadas e apreciadas pelo Conselho de Sentença, que as admitirá ou não. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 25, do Código Penal, 415, inciso IV, e 155, ambos do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que as provas carreadas para os autos demonstram a legítima defesa, motivadora da conduta. Argumenta, também, que o acórdão recorrido prestigiou a prova testemunhal em detrimento à pericial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 25, do CP, 415, inciso IV, e 155, ambos do CPP, pois a conclusão colegiada foi a de que “Ao contrário do que alega a Defesa, cotejando-se as provas dos autos, não restou comprovada de maneira clara, inconteste e indene de dúvidas, a excludente de ilicitude” (ID 69758598) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com base na Súmula 7 do STJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia, que se baseia em indícios de autoria e materialidade, pode ser revista em recurso especial, considerando a vedação ao reexame de provas pela Súmula 7 do STJ. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação. 4. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias sobre materialidade e indícios de autoria exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia só é admitida quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. 6. A análise de legítima defesa compete ao Conselho de Sentença, sendo inviável em recurso especial. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação. 2. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias sobre materialidade e indícios de autoria exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia só é admitida quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. 4. A análise de legítima defesa compete ao Conselho de Sentença, sendo inviável em recurso especial.". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; STJ, Súmula 7. (AgRg no AREsp n. 2.759.241/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029